Tribunal: TJSP
Processo: 3004850-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
Cumprimento de sentença – Honorários periciais – Perícia determinada de ofício – Custeio da diligência a ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC/2015 – Tratando-se de processo em que figuram beneficiários de gratuidade judiciária, o arbitramento do valor dos honorários do perito deve observância à Resolução no 232/2016 do CNJ, de acordo com a previsão contida no art. 95,

Ementa:
Cumprimento de sentença – Honorários periciais – Perícia determinada de ofício – Custeio da diligência a ser rateado entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC/2015 – Tratando-se de processo em que figuram beneficiários de gratuidade judiciária, o arbitramento do valor dos honorários do perito deve observância à Resolução no 232/2016 do CNJ, de acordo com a previsão contida no art. 95, §3o, II do CPC/15 - Precedentes deste E. Tribunal – Decisão reformada - Recurso parcialmente provido